Tribunal: CARF
Processo: 13910.000826/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000826/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.721 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CONCRENORTE COMERCIAL LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A matéria de prova documental apresentada na fase procedimental pela
contribuinte, cujo conteúdo motivou a exclusão, data de antes do início do
procedimento fiscal. Seu conteúdo demonstra que o sujeito passivo conhecia
perfeitamente a motivação da exclusão, ainda que houve divergência em
relação aos débitos apontados no ADE.
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000826/2010-38
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000826/2010-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-37.169, proferido pela 6a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, e manteve sua exclusão do SIMPLES Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o processo da Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 14 (adotaremos a
numeração do processo em meio digital), protocolada tempestivamente segundo a
unidade de origem (fl. 43), a qual foi apresentada em face da exclusão da empresa do
Simples Nacional, nos termos do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON no
430580, de 01/09/10, emitido em razão de débitos com esse Regime Especial, com
exigibilidade não suspensa.
2. O presente ADE relaciona os seguintes débitos:

3. Em sua defesa, alega a contribuinte, em síntese, que:
[Deve ser anulado] o Ato Declaratório Executivo n° 430580/2010, em decorrência da
tipificação de exclusão do Contribuinte do Simples Nacional ter sido substanciado em
fato inexistente, pois descreve valores não devidos pelo contribuinte, quais sejam muito
a maior do que os realmente devidos; Na improvável hipótese de se considerar que o
ADE não deverá ser anulado, que o mesmo seja SUSPENSO, haja vista o Projeto de
Lei Complementar PLP n° 591/2010, o qual prevê o Parcelamento dos débitos da ME e
EPP com benefícios a ser regulamentado pelo Comitê Gestor do SIMPLES
NACIONAL; E, ainda na improvável hipótese de não se Suspender o ADE
430580/2010, e considerar válido o Ato Declaratório Executivo acima citado, requer
que seja o mesmo parcelado com base na Lei 10.522/2002, em 60 (sessenta) parcelas
mensais e ainda de acordo com os valores efetivamente devidos, conforme provas
apresentadas e valores já recolhidos anteriormente, devendo ser somente exigidos as
diferenças, acima descritas.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no SIMPLES Nacional, conforme a
seguinte ementa:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000826/2010-38

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITO.
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
Mantém-se a exclusão de empresa do Simples Nacional, operada por Ato
Declaratório Executivo em razão de débito com a Fazenda Pública
Federal, sem a exigibilidade suspensa, quando não regularizado no prazo
de 30 dias da ciência do Ato.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, aduzindo, em
síntese:
a) Ao contrário do afirmado pelo julgador “a quo”, em nenhum momento a
Recorrente alegou não haver débitos, mas sim que os débitos descritos no Ato Declaratório, não
condiziam com a realidade, pois descreviam débitos inexistentes naqueles valores lá lançados;
b) Que a diferença é muito grande entre o que o Ato de Exclusão (Ato
Declaratório Executivo n° 430580/2010 ) descreve e o que a Recorrente efetivamente devia, não
sendo possível e nem aceitável que o mesmo viesse a quitá-los simplesmente como determinava
o Ato Declaratório, por gritante erro de sistema;
c) O Ato Declaratório Executivo que descreve um fato inexistente é nulo de pleno
direito, ou mesmo anulável pelas autoridades administrativas;
d) Não se sabe como o fisco chegou-se a tais valores. Acredita-se que neste
contexto, sem qualquer análise material, sem qualquer prova, sem qualquer sustentação legal, o
fisco presumiu que a Recorrente devia o total por ele declarado e dessa forma, lançou-se os
valores cheios sem as devidas deduções já quitadas (prova em anexo);
e) Há que se observar que a Recorrente, conforme provas anexas, efetuou
recolhimento de parte dos valores declarados, fato ignorado pelas autoridades fiscais, devendo,
pois, o presente ADE ser anulável, suspendendo a EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL;
f) Não se pode deixar de se questionar na presente petição a aplicação da Lei
Complementar 123, assim como também sua interpretação, pois não há texto, sem contexto.
g) No início do ano de 2012, por meio da Resolução CGSN n° 94, de 20 de
novembro de 2011 e da Instrução Normativa RFB n° 1.229 de 21 de dezembro de 2011, a
Recorrente acabou optando pelo parcelamento, inclusive, diga-se de passagem, com os valores
reais devidos, ou seja, muito diferentes daqueles apresentados no Ato Declaratório em questão.
Por fim, a Recorrente requereu:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000826/2010-38

1) Seja reformando o Acórdão 06-37.196, sendo este considerado nulo, assim como o
Ato Declaratório Executivo n° 430580/2010, em decorrência da tipificação de exclusão
do Contribuinte do Simples Nacional ter sido substanciado em fato inexistente, pois
descreve valores não devidos pelo contribuinte, quais sejam muito a maior do que os
realmente devidos;
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo
A Recorrente alega que o Ato Declaratório Executivo que a excluiu do SIMPLES
Nacional é nulo porque a diferença é muito grande entre o que o Ato de Exclusão (Ato
Declaratório Executivo n° 430580/2010 ) descreve e o que a Recorrente efetivamente devia, não
sendo possível e nem aceitável que o mesmo viesse a quitá-los simplesmente como determinava
o Ato Declaratório, por gritante erro de sistema. Assim sendo, tem-se que o ADE que descreve
um fato inexistente é nulo de pleno direito, ou mesmo anulável pelas autoridades
administrativas;
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
que os embasaram.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000826/2010-38

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, vale a transcrição de trecho do acórdão de piso refutando a referida
alegação de nulidade:
Quanto à nulidade, arguida com fulcro no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972,
cumpre observar que dispõe a norma:
Art. 59. São nulos:
I - os aios e lermos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Constata-se do despacho decisório e do ADE em questão, dos quais a contribuinte teve
ciência, que estes contêm as informações necessárias para a contribuinte exercer o seu
direito de defesa: previsão legal contida no art. 9°, XIII da Lei n°9.317, de 1996 e nas
normas contidas na IN SRF n° 608, de 2006 e a descrição do fato excludente, qual seja,
exercício de atividade vedada. O fato de não ter sido intimada anteriormente ao ato, não
o invalida, visto que, foi dado à contribuinte ciência e prazo de trinta dias para
manifestação, iniciando-se, então, o litígio, sendo-lhe assegurado o contraditório e a
ampla defesa. Assim, não há de se falar em ofensa a tais princípios constitucionais.
Quanto à Lei n° 9.784, de 1999, referida pela manifestante, de fato, esta estabelece em
seu art. art. 2'. que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, os princípios
constitucionais da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência. A mais abalizada doutrina enuncia que toda atividade da Administração.
Pública se passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Além disso, o ADE foi lavrado por autoridade administrativa, cuja competência lhe foi
conferida pela Lei n°9.317. de 1996, art. 15, § 3°.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do Ato Declaratório Executivo em
questão.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Destee modo, não há pois se falar em cerceamento do direito de defesa e ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, vale fazer algumas considerações acerca do Simples Nacional.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000826/2010-38

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Por outro
lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da
comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000826/2010-38

Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e
art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, nos termos já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
com fundamento no inciso V, do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006.
A Recorrente alega que o ADE que motivou a exclusão não possui a descrição
correta dos débitos, vez que aponta valores maiores que aqueles realmente devidos junto ao
SIMPLES NACIONAL.
Afinal, de acordo com a Recorrente que a diferença é exorbitante entre os débitos
que o Ato de Exclusão (Ato Declaratório Executivo n° 430580/2010 ) apontam e o montante que
efetivamente encontrava-se em aberto, já que não foram consideradas as deduções do que já
tinha sido quitado, nos seguintes termos:
Valores constantes no ADE (fls. 14)

Valores efetivamente devidos e já objeto de parcelamento (fl. 68 e 69):

Ante tais diferenças no ADE, a Recorrente defende que o ADE deve anulado por
não refletir a realidade dos débitos em aberto que, de fato, teriam o condão de excluí-la do
SIMPLES NACIONAL.
Porém, entendo que tais divergências não cercearam o direito de defesa
Recorrente e tampouco implicaram a carência de motivação do Ato Declaratório Executivo n°
430580/2010. Logo, não há razão para anulá-lo.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000826/2010-38

Isso porque, deve-se considerar que a Recorrente tinha pleno conhecimento dos
fatos. conforme ela mesmo demonstra nos autos, ou seja, ela sabia quais eram os valores
efetivamente devidos e poderia/deveria ter providenciado a regularização de sua situação fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão, nos
termos do art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Contudo, o Pedido de Parcelamento, consoante fls. 68, foi efetuado somente em
06/12/2012, muito depois do prazo para referida regularizada, vez que a Recorrente foi
cientificada de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL em 28/09/2010 (fls. 15)

Salienta-se que, conforme consignado no acórdão do piso, no tocante aos débitos
informados no ADE, “cabe destacar que o lançamento, devidamente motivado, é ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e,
portanto, cumpria à contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção, o que não ocorreu no presente caso”, porque, em verdade, haviam
valores em aberto em nome da Recorrente, ainda que em montante menor.
E Recorrente não logrou comprovar que os débitos que a excluíram do SIMPLES,
ou mesmo aqueles que ela própria consideravam como os débitos corretos, foram regularizados
no prazo de 30 dias após a ciência do ADE, há que ser mantida a exclusão.
Por fim, a Recorrente questiona a aplicação da Lei Complementar no
123/2006.Contudo esse Colegiado não tem competência para apreciar tal demanda, que cabe
unicamente ao Poder Judiciário.
Aliás, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único, do Decreto
n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No mesmo sentido
é o que discorre a Súmula no 2 do CARF:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.721 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000826/2010-38

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Logo, razão não assiste à Recorrente em ver o acórdão de piso reformado, por
estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital